Tribunal: CARF
Processo: 10735.724262/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.724262/2012-74
ACÓRDÃO
2001-007.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Comprovado pelo sujeito passivo que os valores declarados em sua DIRPF
foram os efetivamente recebidos, não se caracteriza omissão de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724262/2012-74
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2010 –
exercício 2011 – relativo a suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica – Comando da Marinha – no importe de R$ 42.742,72. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.785,93.
Impugnação de fls. 2/5 rechaça o lançamento afirmando que a fonte pagadora
informou valores diferentes daqueles que o contribuinte efetivamente recebeu. Para comprovar
suas alegações apresenta comprovante de rendimentos fornecido pela Marinha e cópia do
documento de identificação. No documento de fls. 05 juntado pelo contribuinte é informado
como rendimentos tributáveis recebidos o valor de R$ 42.742,72, o mesmo que informou em sua
DIRPF 2011 de fls. 7/11.
Decisão da DRJ de fls. 25/28 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica comprovados através de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF entregue à Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 34/62 insurge-se contra a decisão de primeira instancia e
reitera os argumentos de sua impugnação, ou seja, que apenas recebeu os valores por ele
declarados, para tanto, apresenta cópia dos contracheques do período autuado.
Às fls. 68/71 junta cópia de papeleta de audiência da Marinha em que a fonte
pagadora afirma que os rendimentos por ele declarados foram exatamente os que ele recebeu.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724262/2012-74
3

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de suposta omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica após o confronto dos campos da DIRPF informados pelo contribuinte e os campos
informados pela fonte pagadora por meio de DIRF.
A decisão da DRJ negou provimento à impugnação por entender que os
documentos juntados até aquele momento não comprovariam o alegado pelo contribuinte. É ver:
“Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto Retido
na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora Comando da Marinha à Receita Federal do Brasil,
onde nesta consta que o notificado auferiu rendimentos no ano base 2010 no valor total de R$
85.485,44, com imposto retido na fonte no valor de R$ 3.571,86.
Com a finalidade de elidir o lançamento fiscal, bastaria que o contribuinte apresentasse todos os
seus holerites ou contracheques do período.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza sob
a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente entregue a este
órgão. Não há por que duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.”
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 34/62 e,
posteriormente é apresentado o documento de fls. 68/71.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.892 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724262/2012-74
4
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Após a verificação de todos os contracheques apresentados pelo contribuinte, bem
como cópia do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, e ainda, cópia de papeleta
de audiência solicitada pelo contribuinte com o Comandante da Marinha para tratar do assunto e,
no mesmo documento, a confirmação da fonte pagadora de que que os rendimentos recebidos
pelo contribuinte foram exatamente os que ele declarou resta cabalmente comprovado não ter
havido qualquer omissão de rendimentos.
Deste modo, não resta outra alternativa senão a extinção do crédito tributário.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 80
DF CARF MF
Original